Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003329-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BRF S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 54243446) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 48223709): Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Honorários de sucumbência: o CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85 § 3o III e § 4o, III). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, do CPC, sustentando que a Turma julgadora fixou o percentual unitário de 5% sobre o valor atualizado da causa, desconsiderando o escalonamento previsto; b) artigo 85, § 11, do CPC, afirmando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios; e c) artigo 1.022 do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 85, § 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014